Tribunal: TJSP
Processo: 0008146-08.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal - Roubo simples. Sentença condenatória pelo artigo 157, caput, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando, primeiramente, a nulidade do processo, sob o argumento que não houve observância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento realizado na delegacia, devendo esta prova pré-processual ser desentranhada dos autos. No mérito, pleiteia a

Ementa:
Apelação criminal - Roubo simples. Sentença condenatória pelo artigo 157, caput, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando, primeiramente, a nulidade do processo, sob o argumento que não houve observância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento realizado na delegacia, devendo esta prova pré-processual ser desentranhada dos autos. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária, requer a imposição de regime prisional mais brando para o início do cumprimento da pena.
Preliminar de nulidade do processo afastada - Reconhecimento do réu que não precisa necessariamente observar as formalidades do disposto no artigo 226 do CPP - Ausência de qualquer prejuízo ao réu - Princípio da instrumentalidade das formas, em que o processo penal não se constitui em um fim em si mesmo, mas tão somente um meio e instrumento utilizado para a busca de uma determinada finalidade (a apuração da verdade real e a aplicação do direito).
Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Vítima que reconheceu o réu na fase extrajudicial e confirmou essa circunstância em juízo. Parte dos bens subtraídos encontrados em poder do acusado. Depoimentos dos agentes públicos harmônicos entre si Provas francamente incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal. Na etapa intermediária, embora presente a atenuante da confissão espontânea, não houve redução da pena, já fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.
Regime inicial fechado fixado, em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo acusado.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso desprovido, com observação. Expedição de mandado de prisão oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008146-08.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante LUCAS SOARES
AMARANTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar
de nulidade, negaram provimento ao recurso, mantendo no mais a r. sentença, por
seus fundamentos, com observação. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
2
Voto no 10.705
Apelação no 0008146-08.2017.8.26.0625
Comarca: Taubaté – 1a Vara Criminal
Apelante: Lucas Soares Amarante (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Apelação criminal - Roubo simples. Sentença condenatória pelo
artigo 157, caput, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando, primeiramente, a nulidade do
processo, sob o argumento que não houve observância ao disposto
no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando do
reconhecimento realizado na delegacia, devendo esta prova pré-
processual ser desentranhada dos autos. No mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária,
requer a imposição de regime prisional mais brando para o início
do cumprimento da pena.
Preliminar de nulidade do processo afastada - Reconhecimento do
réu que não precisa necessariamente observar as formalidades do
disposto no artigo 226 do CPP - Ausência de qualquer prejuízo ao
réu - Princípio da instrumentalidade das formas, em que o
processo penal não se constitui em um fim em si mesmo, mas tão
somente um meio e instrumento utilizado para a busca de uma
determinada finalidade (a apuração da verdade real e a aplicação
do direito).
Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Vítima que
reconheceu o réu na fase extrajudicial e confirmou essa
circunstância em juízo. Parte dos bens subtraídos encontrados em
poder do acusado. Depoimentos dos agentes públicos harmônicos
entre si Provas francamente incriminadoras. Manutenção da
condenação de rigor.
Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal. Na etapa
intermediária, embora presente a atenuante da confissão
espontânea, não houve redução da pena, já fixada no mínimo legal,
nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes
causas de aumento e diminuição de pena.
Regime inicial fechado fixado, em razão da gravidade concreta da
conduta perpetrada pelo acusado.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso desprovido, com observação. Expedição de mandado de
prisão oportunamente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 194/2161, prolatada pelo
1 Publicada em 24/07/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
3
MM. Juiz de Direito Dr. Flávio de Oliveira César, que ora se adota, acrescento que Carlos
Gustavo de Jesus foi condenado à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso I,
do Código Penal.
Foi deferido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial2.
Inconformado, apelou o réu. Busca, primeiramente, a
nulidade do processo, sob o argumento que não houve observância ao disposto no artigo
226 do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento realizado na delegacia,
devendo esta prova pré-processual ser desentranhada dos autos. No mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária, requer a imposição de
regime prisional mais brando para o início do cumprimento da pena (fls. 233/243).
Processado o recurso e oferecidas contrarrazões pelo
Ministério Público às fls. 251/260, os autos subiram a esta Corte.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 266/274).
É o relatório.
Preliminar
Inicialmente, insta ressaltar que a preliminar de nulidade
processual, por suposto vício no reconhecimento realizado na delegacia, não deve
prosperar.
2 Trânsito em julgado em 31/07/2018 (fls. 262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
4
Isto porque, esse reconhecimento, ao contrário do sustentado
pela Defesa, não precisa necessariamente observar o disposto no artigo 226 do Código de
Processo Penal, conforme se depreende da leitura desse dispositivo legal, já que a
colocação do agente junto a outras pessoas deve ser feita “se possível”.
Esse, aliás, é o entendimento perfilhado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL ROUBO DUPLAMENTE
QUALIFICADO
-
ARTIGO
226,
II,
DO
CPP
-
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFISSÃO OBTIDA
MEDIANTE TORTURA - DECISÕES CONDENATÓRIAS
-
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
DAS
NULIDADES
-
ORDEM
DENEGADA. - O artigo 226, inciso II, do Código de
Processo Penal apenas recomenda que o reconhecimento do
réu se dê junto a outras pessoas com ele parecidas, não
fixando uma obrigação capaz de ensejar a nulidade acaso
inobservada. Demais disso, a condenação está lastreada,
também, em outros elementos probatórios produzidos em
Juízo, que demonstram suficientemente a materialidade e a
autoria do delito cometido pelo paciente. (HC 26356/RJ - STJ
- QUINTA TURMA Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI
- decisão proferida em 28/04/2004).
Note-se, por oportuno, que o reconhecimento fotográfico,
muito embora não previsto expressamente pela legislação processual penal, é admitido
como meio de prova quando amparado em outros elementos probatórios, como no caso em
apreço.
De mais a mais, no caso dos autos, as pequenas divergências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
5
no ato procedimental de reconhecimento do réu, como a data em que teria sido realizado,
bem como às assinaturas das testemunhas, por si só, não são aptas para ensejar a nulidade
do ato, cujo reconhecimento pressupõe a ocorrência de prejuízo, ainda que potencial, ao
exercício do direito de ampla defesa, o que não ocorreu, tendo em vista as declarações
judiciais da vítima no sentido de que realizou o reconhecimento do acusado no dia em que
ele foi conduzido pelos Policiais Militares ao Distrito de Tremembé.
Não é demais lembrar que pelo princípio da
instrumentalidade das formas, o processo penal não se constitui em um fim em si mesmo,
mas representa meios e instrumentos utilizados para a busca de uma determinada
finalidade, in casu, a apuração da verdade real e a aplicação do direito material.
Nesse raciocínio, ainda que haja eventual vício, se o ato
atingir a sua finalidade sem causar qualquer prejuízo às partes, como na hipótese em
apreço, em que a vítima, insisto foi firme e coerente em afirmar que o réu realmente foi o
indivíduo que a abordou com uma arma de fogo na data dos fatos e subtraiu seus pertences,
não há que se falar em sua nulidade.
Mirabete leciona sobre a matéria, dizendo que a adoção de tal
princípio resulta em que “não se declara nulidade desde que da preterição da norma
legal não haja resultado nenhum prejuízo para uma das partes” (Código de Processo
Penal Interpretado, Atlas, 11a Edição, p. 1387).
No mesmo sentido disserta Eugênio Pacelli: “fala-se em
instrumentalidade das formas 'pás de nullité sans grief' para realçar exatamente a
função que se lhe atribui a legislação: a função de meio, de instrumento, e não do
próprio direito. Por isso se do ato nulo não tiver decorrido qualquer prejuízo para a
atuação das partes ou da jurisdição, não haverá razão alguma para o reconhecimento e
declaração da nulidade, nos exatos termos do art. 563, pedra de toque do sistema das
nulidades” (Curso de Processo Penal, 3a ed., Del Rey: Belo Horizonte, 2004, p. 790).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
6
Apenas à guisa de corroboração, convém mencionar o
entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“De acordo com o princípio 'pas de nullité sans grief', o
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a
qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das
formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo
Penal. 4. No caso, todo o conjunto probatório foi produzido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Logo, não há
que se falar em nulidade, seja absoluta ou relativa, uma vez
que não houve a efetiva comprovação de prejuízo” (STJ, HC
429.097/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe 16.04.2018).
E, como bem argumentado pelo Magistrado sentenciante:
“Não obstante a diligência ter se dado com reprovável desleixo, sem a formalidade que se
esperaria para ato de tamanha importância, não se pode desprezar toda a prova oral,
colhida sob o crivo do contraditório, a qual sanou os apontados vícios. Com efeito, os
agentes que, conforme consignado nos documentos impugnados, participaram da
cerimônia de reconhecimento, foram inquiridos em juízo e prestaram todos os
esclarecimentos necessários” (fls. 199).
Por derradeiro, como se sabe, supostos vícios existentes no
inquérito policial, mesmo que demonstrados, não se projetam para a ação penal, em razão
da sua natureza inquisitiva, sem necessidade da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa.
Desta feita, rejeito a preliminar arguida.
Mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
7
O recurso improcede.
Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de março
de 2017, por volta das 19h30min, na Avenida Amador Bueno da Veiga, 3.000, Água
Quente, nesta cidade e comarca, LUCAS SOARES AMARANTE3, qualificado a fls. 14,
subtraiu, para si, 02 (dois) cartões bancários do 'Banco do Brasil'; 01 (um) Cartão
Cidadão; 01 (uma) cédula de identidade; 01 (um) aparelho celular da marca 'Samsung',
modelo 'Galaxy J5', avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme auto de avaliação a fls.
23, mediante grave ameaça ou violência, com emprego de arma de fogo, em relação à
vítima Miryan Alvarenga Silva.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, o averiguado
dirigiu-se ao endereço supra mencionado e, ao chegar ao local, se escondeu atrás do
ponto de ônibus.
Na ocasião, avistou a vítima aguardando sozinha o
transporte coletivo no local, oportunidade em que decidiu abordá-la.
Em seguida, o indiciado aproximou-se da ofendida e deu voz
de assalto, munido de arma de fogo, ameaçando a vítima, dizendo que caso ela reagisse,
ele a mataria.
Diante disso, Miryan entregou sua bolsa, com documentos e
cartões bancários, bem como seu celular.
Em seguida, o indiciado empreendeu fuga, sentido bairro
Chácara Nova Vida.
3 Ajudante geral, nascido em 23/04/1996, RG 54.010.592/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
8
Na oportunidade, Miryan foi até a casa de uma tia que reside
próximo ao local dos fatos, oportunidade que relatou o ocorrido e acionou a Polícia
Militar, sendo que, posteriormente, registrou a ocorrência.
Em posse de tais informações, policiais militares lograram
êxito em localizar o investigado em posse dos documentos e cartões da vítima após oito
dias da ação criminosa.
Em virtude dos fatos, o averiguado foi conduzido à
Delegacia de Polícia.
A vítima realizou o reconhecimento fotográfico do
investigado conforme fls. 13, afirmando, sem sombra de dúvidas, ser Lucas quem subtraiu
seus pertences, com emprego de arma de fogo (...)”.
A denúncia foi recebida em 29/06/2017 (fls. 41/42).
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão (fls. 10/12), bem como
pela prova oral coligida nos autos.
Não houve prisão em flagrante.
Narra o histórico do Boletim de ocorrência que a vítima
estava no ponto de ônibus aguardando um coletivo, quando um indivíduo a abordou com
uma arma de fogo e exigiu a entrega dos seus pertences, o que foi feito. Posteriormente, foi
orientada a comparecer na DIG de Taubaté para realizar um possível reconhecimento
fotográfico do autor do crime (fls. 06).
De acordo com o Relatório de investigação de fls. 07, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
9
08/04/2017, o acusado foi abordado por Policiais Militares em poder dos bens da vítima e
conduzido à Delegacia de Polícia para averiguação. Pouco tempo depois, a ofendida
compareceu ao Distrito e o reconheceu com absoluta certeza como sendo o autor do roubo.
“Foi feita a apreensão e entrega, à vítima, de seus pertences, os quais estavam com o
autor, bem como esta foi ouvida em declarações e também foi elaborado o Auto de
Reconhecimento Fotográfico do autor”. Em seguida, o réu foi ouvido, ocasião em que
negou qualquer envolvimento com o delito.
A autoria, igualmente, restou comprovada.
Sempre que ouvido, o acusado negou a prática do ilícito.
Na fase extrajudicial, Lucas afirmou que aproximadamente
um mês antes da abordagem policial, mudou-se para um “barraco”, situado no Bairro Vale
das Flores, na cidade de Tremembé, onde localizou os pertences da vítima. Contudo, optou
por não informar quem seria o antigo morador, limitando-se apenas a dizer que ele se
encontrava preso (fls. 14).
Em juízo, porém, modificou sua versão anterior e disse que
estava morando há pouco tempo no local em que foi abordado pelos Policiais Militares, os
quais teriam localizado os documentos da vítima no interior da residência e o acusaram da
prática do crime de roubo. Afirmou, também, que não acompanhou a diligência, pois
permaneceu na viatura policial. Naquela ocasião, chegou a confessar aos milicianos outros
dois delitos que cometeu contra os “Correios” e à “Avon”, mas negou sua participação no
delito aqui apurado. Mencionou, ainda, que possui uma tatuagem com desenho de
“coringa” em um dos braços, embora não soubesse o seu significado. Concluiu, dizendo
que não conhece a vítima, a qual visualizou na delegacia a uma certa distância (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 144).
Sucede, no entanto, que as versões apresentadas pelo réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
10
além de contraditórias, não estão em consonância com as demais provas dos autos.
Com efeito, a vítima Miryan Alvarenga contou em juízo que,
na data dos fatos, encontrava-se num ponto de ônibus, quando foi abordada pelo acusado,
que, fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega de todos os
seus pertences. Caso reagisse, ele afirmou que iria matá-la, já que sabia onde ela morava.
Depois disso, o réu empreendeu fuga numa bicicleta em poder dos bens subtraídos. Após
alguns dias, policiais entraram em contato e disseram que havia abordado um indivíduo
que tinha características físicas semelhantes às da descrição que ela havia feito, quando do
registro do Boletim de Ocorrência. Compareceu ao Distrito Policial de Tremembé e
reconheceu o acusado com absoluta certeza como sendo autor do roubo, inclusive, pela
tatuagem de coringa que ele possuía em um dos braços. Em relação ao procedimento para a
realização do reconhecimento afirmou “eu reconheci ele, só que no ato eles não
prenderam porque não tinha delegado, não tinha escrivão, não tinha nada na delegacia, aí
foi liberado. Ele (réu) tava dentro, daí o rapaz que estava trabalhando dentro da delegacia
tirou uma foto, daí o policial veio até mim (fora da delegacia), porque eu falei pra ele que
eu não queria que ele me visse, foi aí que me mostrou a foto do rapaz. Tava boa (foto), do
corpo inteiro. Até mostrou pra mim a tatuagem”. Falou, por fim, que não tinha certeza se a
arma usada pelo réu era autêntica ou se tratava de um simulacro (cf. audiência realizada por
meio audiovisual a fls. 93/94).
Ressalto que, em crimes de roubo, usualmente praticados de
forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na maioria
dos casos é a única prova de autoria. Na medida em que segura, coerente e sem
desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões
para, levianamente, acusar um inocente.
Esse, aliás, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de
Justiça:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
11
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA
DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO
DESPROVIDO. (...) "A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na formação da
convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe
2.8.2010). Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp
482281/BA, Ministra Marilza Maynard, Sexta Turma,
julgado em 06/05/2014 - grifei).
E, também desse Egrégio Tribunal de Justiça:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório,
a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque desprezá-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado: Prova Palavra da
vítima que prevalece sobre a do acusado Quando ocorre:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
E, mais:
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão
para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é
preciosa no identificar o autor de assalto”. (BRASIL.
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n.
435.047-9 - Lorena. Apelante: Eduardo de Paula Thebas.
Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
12
Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”. (Apelação
Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel. Grassi Neto, 8a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estão de São
Paulo, j. 05/03/2015).
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido
tem é o de apontar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que a vítima queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos
impunes.
O Investigador de Polícia José Fernando, por sua vez, relatou
que os Policiais Militares apresentaram o acusado na posse de dois celulares, sendo que um
deles era produto de roubo e entraram em contato com a vítima. Mencionou, ainda, que,
conquanto não soubesse informar as circunstâncias do reconhecimento realizado pela
vítima no Distrito, afirmou categoricamente que ela o reconheceu como sendo o autor do
delito (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 93/94).
No mesmo sentido foi o testemunho do outro Policial Civil
Diego Fernandes, que igualmente confirmou o reconhecimento efetivado pela vítima na
fase extrajudicial, embora não se recordasse exatamente como foi realizado esse ato
procedimental (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 93/94).
Já os Policiais Militares Emerson Teófilo e Dário Pereira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
13
asseveraram, em síntese que, após a ocorrência de diversos roubos na cidade de Tremembé,
passaram a realizar patrulhamento ostensivo, até que lograram abordar alguns indivíduos,
dentre eles o réu, que acabou confessando a prática de um roubo. Posteriormente,
localizaram na residência dele parte dos bens e dos documentos subtraídos da vítima do
roubo aqui tratado. A ofendida compareceu ao Distrito e o reconheceu como o indivíduo
que a subjugou naquele dia (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 144).
O miliciano Emerson Teófilo acrescentou, ainda, que, além
de a vítima identificar o acusado sem qualquer sombra de dúvidas, chegou a dar detalhes
do rosto dele (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 144).
O auto de fls. 10/12 comprova a apreensão do aparelho
celular e de alguns documentos pessoais da vítima na residência do acusado, tal como
relatado pelos Policiais Militares e também confirmado pela própria ofendida em juízo.
Assim sendo, a prova dos autos demonstrou, de maneira
inequívoca, a ocorrência do crime de roubo, praticado pelo réu.
Note-se, por oportuno, que o reconhecimento seguro e
insuspeito efetivado pela vítima na delegacia e confirmado por ela em juízo, aliado à
apreensão de parte dos bens subtraídos na residência do acusado e também aos
testemunhos dos Policiais em juízo que confirmaram, tanto o reconhecimento como a
apreensão, bem como à falta de uma versão plausível do réu de modo a justificar a
imputação, evidenciam, de maneira incontroversa, que ele realmente é o autor do crime que
lhe foi irrogado na denúncia, não havendo que se falar, bem por isso, em fragilidade do
conjunto probatório, como aduzido pela Defesa.
Registre-se, ainda, por importante, que a alegação de que as
palavras da vítima devem ser recebidas com extrema cautela, em nada altera o conjunto
probatório, visto que ela foi firme e coerente ao narrar toda a empreitada criminosa, dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
14
conta de que o réu realmente a abordou com uma arma de fogo e subtraiu seus pertences
naquele dia; sendo certo, ainda, que também não apresentou qualquer hesitação em apontá-
lo como o autor do roubo nas duas fases da persecução criminal.
É oportuno frisar que ela sequer conhecia o acusado e,
portanto, não teria motivo algum para fazer uma imputação forjada ou mendaz contra ele,
como visto acima, que também nada alegou contra ela nas vezes em que foi ouvido.
Além disso, inquestionável a validade dos depoimentos
prestados pelos Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os
agentes públicos, tais como Policiais ou Guardas Municipais, não são suspeitos apenas pela
função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
15
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).
Ainda, não é crível que os Agentes Públicos, que sequer
conheciam o acusado, pudessem incriminá-lo de forma gratuita ou mesmo que inventariam
os fatos para relacioná-los com a prática da traficância. Nada que ofereça relevância nos
autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam total credibilidade.
Por outro lado, a Defesa do réu não fez prova alguma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
16
versão exculpatória por ele apresentada em juízo, ônus que lhe competia, por força do
disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
Ao contrário. As versões contraditórias do recorrente, ora
afirmando, na fase extrajudicial, que encontrou os bens da vítima no imóvel em que havia
se mudado, aproximadamente um mês antes da abordagem policial; ora asseverando, em
juízo, que foram os Policiais Militares que teriam localizado os documentos da vítima no
interior da residência e posteriormente o acusaram da prática do crime de roubo, sendo que
sequer teria acompanhado a diligência, evidenciam o seu envolvimento no delito aqui
tratado.
Assim, bem comprovada a prática do crime imputado ao réu
na denúncia. No mais, considerando que os fundamentos da r. sentença recorrida, que
apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam qualquer modificação,
bem como que nas razões recursais não há nenhum elemento novo, mas, tão somente, a
reiteração de questões já enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção
da condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, em atenção aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão, e
10 dias-multa.
Na fase intermediária, presente a circunstância atenuante da
menoridade relativa (fls. 25 e artigo 65, inciso I, do Código Penal). No entanto, não cabem
alterações na reprimenda, já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do C. STJ).
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da
pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
17
Portanto, à míngua de outras circunstâncias modificadoras,
restou definitiva a pena final do acusado em 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no
mínimo legal.
Quanto ao regime prisional, a Defesa pugnou pela fixação
de regime inicial menos gravoso. Sem razão, contudo.
O regime inicial fechado é o único compatível com a prática
do delito de roubo aqui tratado, justamente pela gravidade concreta da conduta perpetrada
pelo acusado, que revelou ousadia e periculosidade diferenciada ao abordar a vítima em
plena na via pública, onde normalmente circulam várias pessoas, além de fazer uso de uma
arma para ameaçá-la, não merecendo, bem por isso, iniciar a sanção corporal em regime
prisional mais brando, que não se mostra, no caso em análise, suficiente à prevenção e
reprovação do delito (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
No mais, a vítima recuperou apenas alguns dos pertences que
lhe foram subtraídos, conforme relatou em juízo.
Logo, o regime inicial fechado é o mais adequado no caso em
exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal.
Regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade da
conduta, aliás, não teria o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que, por si
só, já autorizaria o regime fechado.
Insta observar, ainda, por derradeiro, que a pena-base e o
regime prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos
critérios, o que não impede que o Juiz, levando em conta a periculosidade do agente, como
na hipótese dos autos, imponha o regime prisional adequado (cf. RT 790/540).
Em virtude do que reza o art. 44, do Código Penal inaplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008146-08.2017.8.26.0625 -Voto no 10.705
18
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os
requisitos legais.
Por derradeiro, corrijo, de ofício, a capitulação do delito, a
fim de dar o réu como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, ante o
evidente erro material no dispositivo da r. sentença recorrida.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitada a preliminar de
nulidade, nego provimento ao recurso, mantendo no mais a r. sentença, por seus
fundamentos, com observação. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora